Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CURADOR ESPECIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INAPLICÁVEL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. VEDADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ajuizada a ação contra mais de um réu, a revelia de um deles não afasta o dever de o autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito quando os fatos narrados na petição inicial em relação aos réus são os mesmos e um deles apresentou contestação.
1.1. Mesmo em caso de decretação da revelia subsiste a necessidade de comprovação mínima do direito alegado pelo autor. Precedente.
1.2. O parágrafo único do art. 341 do Código de Processo Civil permite ao curador especial a apresentação de contestação por negativa geral, de modo a afastar a presunção de veracidade das alegações não impugnadas.
2. Cabe ao autor o ônus de comprovar suas alegações, conforme previsto no art. 373, I, do Código de Processo.
3. O princípio da cooperação não impõe ao juiz o dever de especificar cada uma das provas que o autor deve produzir para comprovar o direito que alega e indicar a melhor forma como devem ser produzidas, sob pena de transferir ao Juízo a atividade probatória que cabe à própria parte e, assim, quebrar a imparcialidade que é garantia de todo jurisdicionado.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.